Tribunal: TJDFT
Processo: 0742601-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0742601-37.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. AGRAVADO: HUGO ERIKE RAMOS REIS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Itaú Unibanco Holding S.A. contra a r. decisão que, nos autos do Processo no 0704439-64.2025.8.07.0002, determinou a emenda da petição inicial, nos seguintes termos: “Inicialmente, observo que a presente demanda é simples repetição de ação de busca e apreensão anteriormente proposta pela parte autora (processo n. 0700265-12.2025.8.07.0002), em que houve extinção do processo, com resolução do mérito, ante a celebração de acordo entre as partes. Por outro lado, constato ainda que não foram recolhidas as custas iniciais. Em terceiro lugar, a notificação que instruiu a petição inicial não foi recebida no domicílio do réu, retornando com a informação de "não procurado". Assim, a mora não está suficientemente provada, pois “o simples encaminhamento da notificação extrajudicial para o endereço contratual não constitui em mora o devedor, especialmente quando o aviso de recebimento é devolvido com a informação: “não procurado”, devendo o credor empreender outros meios para comprovar a mora do devedor” (Acórdão 1947989, 0725497-57.2024.8.07.0003, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 05/12/2024.). Ressalto, desde logo, que de acordo com a jurisprudência deste e. TJDFT, "o caso sub judice que não se insere no âmbito de incidência da tese firmada no REsp. 1.951.888 e outro para o Tema 1.132. Nela cuidou-se sobre a desnecessidade de prova do recebimento da notificação, seja pelo próprio destinatário, seja por terceiro; já aqui se trata de correspondência que sequer chegou a ser entregue no endereço do devedor".(Acórdão 1747056, 0706582-83.2022.8.07.0017, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/08/2023, publicado no DJe: 30/08/2023.) Além disso, há necessidade de que seja comprovadaa anotação do gravame de alienação fiduciária no órgão de trânsito (DETRAN), uma vez que "ausência de comprovação da anotação do gravame nos cadastros do DETRAN demonstra, portanto, que não se encontra implementado pressuposto de desenvolvimento válido e regular da relação jurídica processual". (Acórdão 1940114, 0712055-12.2024.8.07.0007, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 18/11/2024.). ISSO POSTO: Emende à autora a inicial para: 1) esclarecer a repetição da demanda em prejuízo da instauração da fase de cumprimento de sentença em relação ao afirmado descumprimento; 2) promover o recolhimento do valor das custas iniciais incidentes no feito, fazendo juntar aos autos, no mesmo prazo, o comprovante respectivo; 3) Na mesma oportunidade, apresente a documentação comprobatória relativa à anotação do gravame relativo ao financiamento do veículo e comprovar a mora. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento.” Alega o Agravante, em síntese, que a r. decisão merece reforma, pois a notificação extrajudicial foi enviada para o endereço constante do contrato, sendo suficiente para comprovar a mora, conforme entendimento firmado no Tema 1.132 do STJ. Sustenta que o retorno da notificação com a informação “não procurado” não invalida sua eficácia, pois o envio para o endereço contratual é suficiente para caracterizar a mora, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69. Pontua, ainda, que o protesto do contrato e a anotação do gravame no Sistema Nacional de Gravames foram devidamente comprovados, preenchendo os requisitos legais para a concessão da liminar. Requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a fim de suspender os efeitos da r. decisão agravada e permitir o prosseguimento da ação de busca e apreensão. No mérito, pede a reforma da r. decisão agravada, com o reconhecimento da mora e o deferimento da liminar de busca e apreensão. Preparo comprovado – Id. 76898131. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Na espécie, verifico que o Agravo de Instrumento foi interposto contra o pronunciamento judicial que determinou a emenda da petição inicial, para “demonstrar que notificou a parte ré quanto à mora alegada, mediante a juntada de documento comprobatório da entrega de carta no endereço da requerida, de acordo com o artigo 2o, parágrafo 2o, do decreto-lei 911/69. Caso seja necessária a realização da notificação mediante protesto do título por edital, esclareço que este deverá ser afixado no domicílio do réu, ou publicado em jornal de grande circulação.” Como se sabe, é inadmissível agravo de instrumento contra a ordem de emenda da petição inicial, por ser mero despacho ordinatório, sem carga decisória. Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DECISÃO NÃO AGRAVÁVEL. MULTA PREVISTA NO § 4o, DO ART. 1.021, DO CPC. 1. Agravo interno em que se discute a existência de decisão passível de impugnação. 2. O artigo 932, III, do CPC autoriza o Relator a não conhecer de recurso inadmissível. 3. É inadmissível a interposição de agravo de instrumento em face de decisão determinando emenda à inicial, pois tem natureza de despacho de mero expediente, não apresentando carga decisória e, portanto, não se qualificando como decisão interlocutória passível de análise por via recursal, ainda que proferido em sede de cumprimento de sentença, conforme dispõe o art. 1.001 do CPC. 4. Conforme a tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.696.396 - MT, representativo de controvérsia relativa à taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, é preciso a caracterização da "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" para que ocorra sua mitigação. 5. O desprovimento por unanimidade de agravo interno impõe a aplicação do disposto no art. 1.021, § 4o, do CPC, com a aplicação de multa ao agravante em favor do agravado. 6. Agravo interno conhecido e não provido. Unânime. Aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC (Acórdão 1433995, 07040915720228070000, Relatora: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22.6.2022, publicado no DJE: 21.7.2022). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE DETERMINA A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. IRRECORRIBILIDADE. ACEITAÇÃO TÁCITA. RECURSO INADMISSÍVEL. I. A emenda da petição inicial tal como determinado no pronunciamento judicial agravado representa renúncia tácita que impede a admissibilidade do recurso, nos termos do artigo 1.000 do Código de Processo Civil. II. O despacho que determina a emenda da petição inicial, por não dispor de conteúdo decisório, não se expõe a nenhum tipo de impugnação recursal, na linha do que preceituam os artigos 203, § 2o, 321, 1.001 e 1.015 do Código de Processo Civil. III. Recurso não conhecido (Acórdão 1345995, 07446096020208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, Relator Designado: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 13.8.2021). PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO. ORDEM DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE GRAVAME AO AGRAVANTE. IRRECORRIBILIDADE DO ATO AGRAVADO. 1. O ato judicial que determina a emenda da petição inicial tem natureza de despacho de mero expediente, com promessa de futuro gravame em caso de não cumprimento da ordem e, portanto, não desafia qualquer modalidade de recurso. 2. Agravo Interno não provido. Unânime (Acórdão 1651645, 07351567020228070000, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2022, publicado no DJE: 1.2.2023). Como se verifica, o ato judicial que determina a emenda da petição inicial tem natureza de despacho de mero expediente, portanto, não desafia qualquer modalidade de recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 2 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora